Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002039-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO), DOUGLAS LIMA DA ROSA - CPF: 062.247.461-84 (AGRAVANTE), MOACIR ANTKIEWICZ DA ROSA - CPF: 627.538.949-49 (AGRAVANTE), JULIANA ANDRADE - CPF: 983.425.411-34 (AGRAVADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO -

TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

III - Pelo que consta dos autos, em decorrência do acidente de trânsito que teria sido provocado pelo primeiro agravante, quando conduzia o veículo pertencente ao segundo, sem sequer possuir Carteira Nacional de Habilitação, a agravada sofreu fratura na perna (CID S822) que a impede, ao menos momentaneamente, de exercer atividade laborativa, restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito.

IV - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a total incapacidade laborativa da autora, ora agravada, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daqueles que detêm a responsabilidade pelo dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS LIMA DA ROSA
e
MOACIR ANTKIEWICZ DA ROSA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito de nº 1006574-73.2020.811.0055, ajuizada por
JULIANA ANDRADE
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o pagamento mensal no importe de 01 (um) salário mínimo à título de pensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do acidente sofrido pela agravada, o qual teria sido provocado pelo primeiro agravante, quando estava na posse do veículo de propriedade do segundo.

Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque, além da agravada ser segurada pelo DPVAT, possui vínculo empregatício e, portanto, também é segurada pelo INSS, o qual lhe garantirá renda suficiente, após a realização de perícia médica.

Aduzem que a tutela judicial, nesse caso específico, ainda possui traços satisfativos, por se tratar de obrigação alimentar de natureza irreversível.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 76450950).

Contrarrazões da parte agravada à id. 79441490, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o pagamento de pensão mensal à agravada no importe de 01 (um) salário mínimo, em face do acidente que teria sido provocado pelo primeiro agravante, quando estava na posse do veículo de propriedade do segundo.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que consta dos autos, em decorrência do acidente de trânsito que teria sido provocado pelo primeiro agravante, quando conduzia o veículo pertencente ao segundo, sem sequer possuir Carteira Nacional de Habilitação, consoante se infere do boletim de trânsito colacionado à id. 75606995 - Pág. 39, a agravada sofreu fratura na perna (CID S822) que a impede, ao menos momentaneamente, de exercer atividade laborativa, conforme atestado pelo seu médico à id.

75606995,
restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a total incapacidade laborativa da autora, ora agravada, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daqueles que detêm a responsabilidade pelo dano sofrido.

Acerca do perigo de irreversibilidade da medida, cumpre destacar que, desde o antigo código de processo civil e, agora diante no novel CPC/15, entende-se que deve ser mitigado o requisito negativo do § 3º do art. 300 do CPC, na hipótese em que se não concedida a tutela de urgência, irreversíveis poderão ser os danos sofridos pelo autor da demanda.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2º, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto.
2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo
. 3. Agravo Regimental não provido
”. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208)

Ademais, é assente na jurisprudência do STJ a possibilidade de cumulação dos benefícios disciplinados no direito comum com eventual percebimento de benefício previdenciário.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E EVENTO DANOSO E REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PENSIONAMENTO MENSAL DE CUNHO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO DNIT
(...) 9. Da leitura do acórdão objurgado, depreende-se que o Sodalício a quo entendeu que o fato de José Nilvan de Matos perceber benefício previdenciário seria óbice para a concessão do pensionamento mensal.
10. Ocorre que o STJ possui orientação de que é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens
.
(...)
”. (STJ - REsp: 1693792 CE 2017/0210202-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021